Tribunal: TCU
Processo: 003.784/2002-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11901/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 169, inciso V, do Regimento Interno, em arquivar os presentes autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.784/2002-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Euclides Marchi (XXX.849.338-XX); Rubens Vieira (XXX.230.579-XX); Universidade Federal do Paraná (75.095.679/0001-49); Wanda Maria Maia da Rocha Paranhos (XXX.190.029-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: Felipe Klein Gussoli (75081/OAB-PR) e outros, representando Rubens Vieira e Wanda Maria Maia da Rocha Paranhos. 1.7. Determinação: à SEFIP, para que, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU, bem como à Conjur/TCU, as informações necessárias ao acompanhamento da Ação Ordinária 5027751-78.2017.4.04.7000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 4a Região.